Tribunal: TJSP
Processo: 0070171-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Sentença absolutória - Venda de CDs e DVDs piratas – Suposta aceitação social que não elide a tipificação legal do fato como crime – Princípio da insignificância afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação decretada – Pena base

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Sentença absolutória - Venda de CDs e DVDs piratas – Suposta aceitação social que não elide a tipificação legal do fato como crime – Princípio da insignificância afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação decretada – Pena base fixada no mínimo legal – Ausência de circunstâncias desfavoráveis – Regime aberto fixado – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - RECURSO PROVIDO.